Tribunal: TJPA
Processo: 0003726-52.2016.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÃRIA AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DE OCORRÃNCIA DO CRIME EM SUA MODALIDADE PRIVILEGIADA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÃRIO. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. PROVIMENTO. 1. Existindo duas versÃμes dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de SentenÃ§a optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela AcusaÃ§Ã£o, nÃ£o hÃ¡ falar-se em decisÃ£o manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos, porquanto demonstrado que os jurados nÃ£o desprezaram por completo o conjunto probatÃ3rio e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicÃ§Ã£o produzidos, mas que, ao contrÃ¡rio, acolheram a tese de que o rÃ©u praticou o crime de homicÃdio qualificado, o qual encontra amparo no acervo probatÃ3rio, tornando incabÃvel, portanto, a anulaÃ§Ã£o do julgado, com fundamento no art. 593, III, alÃnea âdâ, do CÃ3digo de Processo Penal. Portanto, mantenho soberana a decisÃ£o do Conselho de sentenÃ§a.2. Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu e aplicou a atenuante da confissÃ£o, tornando Ã pena ao patamar mÃnimo legal, previsto no art. 121, Â§2Âº do cÃ3digo penal. Destaca-se para tanto, que caso a pena base tivesse sido fixada no mÃnimo legal, nÃ£o poderia ter sido aplicada a referida atenuante, nos termos da sÃºmula nÂº 231 do STJ. Portanto, nÃ£o podendo ser melhorada a situaÃ§Ã£o do rÃ©u, no que tange Ã dosimetria, verifica-se a ausÃªncia de interesse, razÃ£o pela qual nÃ£o conheÃ§o do presente pedido.3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003726-52.2016.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MOCAJUBA (VARA ÚNICA)
APELANTE: DOMINGOS BAIA DA ROCHA JUNIOR
ADVOGADO: PAULA MELO DE BRITO - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DO CRIME EM SUA MODALIDADE PRIVILEGIADA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO.
1. Existindo duas versões dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de Sentença optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela Acusação, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto demonstrado que os jurados não desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos, mas que, ao contrário, acolheram a tese de que o réu praticou o crime de homicídio qualificado, o qual encontra amparo no acervo probatório, tornando incabível, portanto, a anulação do julgado, com fundamento no art. 593, III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal. Portanto, mantenho soberana a decisão do Conselho de sentença.
2. Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu e aplicou a atenuante da confissão, tornando à pena ao patamar mínimo legal, previsto no art. 121, §2º do código penal. Destaca-se para tanto, que caso a pena base tivesse sido fixada no mínimo legal, não poderia ter sido aplicada a referida atenuante, nos termos da súmula nº 231 do STJ. Portanto, não podendo ser melhorada a situação do réu, no que tange à dosimetria, verifica-se a ausência de interesse, razão pela qual não conheço do presente pedido.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado na sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 27 de abril e 04 de maio de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DOMINGOS BAIA DA ROCHA JUNIOR
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única de Mocajuba, que o condenou pelo delito tipificado no art. 121, §2º, inc. II e IV, do código penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO.

Narra a inicial que no dia 21 de maio de 2016, por volta das 03h00, a vítima Jarison Furtado Rodrigues voltava de uma festa, juntamente com outras três pessoas, incluindo o apelante, momento em que houve um desentendimento entre o apelante e a vítima, que teria declarado que:
¿pegaria sua filha¿
, tendo o recorrente sacado uma faca e, com esta, desferido 05 (cinco) golpes de faca em regiões vitais, levando a óbito a referida vítima.

Após regular instrução, o recorrente foi submetido ao Plenário do Tribunal do Júri, momento em que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria delitiva a ele imputada, tendo o magistrado sentenciante fixado a pena anteriormente descrita. Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, assistido pela Defensoria Pública, onde sustentou:
I - Que o julgamento ocorreu de modo contrário à prova dos autos, por não ter sido reconhecido o homicídio privilegiado;
II - Pela necessidade de decote das qualificadoras aplicadas;
III - Pela necessária fixação da pena base no mínimo legal;

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, para readequar a dosimetria, no tocante à primeira fase.
O Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento
,
apenas

para pena base seja aplicada no seu mínimo legal.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

I - DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS:

Desde logo, o apelante protesta pelo reconhecimento de que, o julgado recorrido, ocorreu de modo manifestamente contrário as provas dos autos, para tanto, alega que sua conduta de desferir os golpes que culminaram no óbito da vítima foi praticada durante violenta emoção, ocorrida logo após injusta provocação da vítima - Que declarou que ficaria com a filha do recorrente e assaltaria seu irmão - elementares que preencheriam a normatividade da causa especial de redução de pena prevista no art. 121, §1° do Código Penal, Homicídio Privilegiado.

Nesse pálio, importa considerar inicialmente que não é qualquer emoção que pode assumir a condição de privilegiadora, no homicídio, mas somente a emoção intensa, violenta, absorvente, que seja capaz de reduzir quase que completamente a vis electiva, em razão dos motivos que a eclodiram, dominando, segundo os termos legais, o próprio autocontrole do agente, é dizer de outro modo: A intensidade da emoção deve ser de tal ordem que o sujeito ativo deve agir sob o ímpeto do choque emocional.

Nesse contexto normativo, convém esclarecer que a competência do Conselho de Jurados é absoluta e, portanto, este Tribunal não pode reformá-la quanto ao juízo, por eles formulados, quanto a presença ou não de elementos que privilegiem ou qualifiquem uma dada conduta criminosa - desde que devidamente escorados nas provas encartadas nos autos, postulado que apenas consagra o princípio da soberania dos veredictos.

Destarte, não é possível afirmar que os jurados proferiram decisão em manifesta contrariedade às provas dos autos - conquanto, após a exposição das teses de acusação e defesa, por ocasião da sessão de julgamento, não entenderam a conduta descrita nos autos como sendo suficiente para causar violenta emoção no recorrente, privilegiando a conduta por ele adotada, tendo votado por rechaçar a aventada tese.

Em segundo momento, o recorrente pretende o reconhecimento de que, as qualificadoras reconhecidas por ocasião do julgamento, igualmente encontram-se divorciadas do contexto probatório dos autos e, novamente entendo que não se pode anuir com as razões recursais, senão vejamos.

Foram reconhecidas, em desfavor do apelante, duas qualificadoras descritas no Art. 121, §2°, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulte a defesa da vítima), devendo-se, para evitar desnecessária repetição, reafirma-se as razões já tecidas neste voto ao afirmar-se que:
a competência do Conselho de Jurados é absoluta e, portanto, este Tribunal não pode reformá-la quanto ao juízo, por eles formulados, quanto a presença ou não de elementos que privilegiem ou qualifiquem uma dada conduta criminosa - desde que devidamente escorados nas provas encartadas nos autos
, assim, após a exposição de teses defensivas e acusatórias, e todo o rito procedimental que encarta os julgamentos em sessão do júri, tendo o corpo de jurados entendido por acolher a tese de que: A MERA DECLARAÇÃO DE QUE: PEGARIA A FILHA DO APELANTE, é motivo insignificante, banal - preenchendo a normatividade do art. 121, §2°, II do CP, bem como que o modo de execução do delito ocorreu de modo a dificultar a defesa da vítima, - preenchendo a normatividade do art. 121, §2°, IV do CP, não podendo em grau recursal, ocorrer a reformar do julgado quando a pretensão encartada nas razões recursais guarda, meramente, o inconformismo com a não acolhida da versão da defesa.
Nesse sentido, confira-se recente precedente desta Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PROVA TESTEMUNHAL E RELATOS DA VÍTIMA. DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA. PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS É NECESSÁRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
4. O pleito de anulação do Julgamento por ser contrário a prova dos autos, não merece prosperar, uma vez que a tese defendida pela acusação e aceita pelos Jurados possui base probatória constante dos autos.
5. Sabe-se que se tratando de decisão do Conselho de Sentença, somente será anulada se for manifestamente contrária as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso. Vejamos:
6. Resta plenamente verificado nos autos a materialidade e autoria delitiva. A materialidade do crime resta demonstrada pelos laudos periciais. A autoria delitiva resta, igualmente, demonstrada nas declarações das testemunhas que são esclarecedoras e coerentes. Ademais, o réu confessou o crime, apesar de alegar que agiu em legitima defesa, afirmou que foi quem desferiu os golpes na vítima.
7. Para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso.
8. A alegação de legítima defesa foi rejeitada pelos Jurados, e isso não faz com que o julgamento tenha sido contrário a prova dos autos, uma vez que para o reconhecimento da excludente de ilicitude é necessário que se faça presente prova inequívoca de sua ocorrência, a fim de demonstrar de forma decisiva que o agente usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou eminente, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que versão apresentada pelo réu não conseguiu desestabilizar as provas apresentadas pela acusação.
9. Recurso conhecido e improvido.
(2019.00452366-39, 200.371, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-07)

Nessa esteira,
existindo duas versões dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de Sentença optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela Acusação, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto demonstrado que os jurados não desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos, mas que, ao contrário, acolheram a tese de que o réu praticou o crime de homicídio qualificado, o qual encontra amparo no acervo probatório, tornando incabível, portanto, a anulação do julgado, com fundamento no art. 593, III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal.
Portanto, mantenho soberana a decisão do Conselho de sentença.

II - DA DOSIMETRIA:

Ao fim, pretende a fixação da pena base no mínimo legal e, nesse diapasão, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
(...)
Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, CP, observo que a culpabilidade é normal. O réu não registra antecedentes criminais. Não há nos autos elementos suficientes à aferição de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. As circunstâncias são desfavoráveis ao réu, mas deixo de valorá-las, pois já são qualificadoras do delito. As consequências do crime são normais. O comportamento da vítima não concorreu para o delito, nada tendo a valorar.
Ao crime de homicídio qualificado cabe a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Diante da análise das circunstancias judiciais, fixo a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão, aplicando-se, para tanto, as duas qualificadoras, do motivo fútil, consistente na desproporção entre os motivos alegados pelo réu e sua ação e do recurso que dificultou ou tornou impossível à defesa da vítima, consistente no elemento surpresa, ambas reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Destarte, facilmente perceptível que o apelante teve valoradas todas as circunstâncias judiciais como neutras sendo, portanto, de rigor legal a fixação da pena no mínimo legal, não por outro motivo, a Procuradoria de Justiça assim declarou quanto ao tema:

(...)
Quanto a alegação de que houve erro na aplicação da pena-base acima do mínimo legal, assiste razão ao apelante, pois analisando a sentença condenatória, verifica-se que o magistrado não considerou desfavorável ao apelante nenhum dos vetores elencados no art. 59 do CP. Desse modo, não poderia ter-se afastado do patamar mínimo na 1 fase da dosimetria da pena, que é de 12 (doze) anos.

Assim, ante o exposto, reconheço o excesso de pena fixado pelo magistrado sentenciante na primeira fase da dosimetria penal, motivo porque estabeleço-a em 12 (doze) anos, tornando-a definitiva, conquanto inexistam agravantes a serem reconhecidas não se podendo, igualmente, aplicar a atenuante da confissão, vez que vedado que, na segunda pena da dosimetria penal, a sanção seja estabelecida abaixo do mínimo penal, nos termos da súmula nº 231 do STJ e, ainda, não concorram causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Por todo o exposto, convergindo para o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de maio de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator